Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. REPRESENTAÇÃO PENAL PARA PROCESSAMENTO EM CONJUNTO DE DELITOS DE AÇÃO PÚBLICA E DELITOS DE AÇÃO PRIVADA. ILEGITIMIDADE DO APELANTE PARA PROPOR QUEIXA-CRIME QUANTO AOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. AUSENTES ELEMENTOS PARA CONEXÃO. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS CORRETA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte querelante em face da decisão interlocutória que rejeitou a representação penal em relação aos crimes de lesão corporal, ameaça e vias de fato e, mediante separação dos feitos, aceitou o processamento da queixa-crime em relação ao crime de injúria. Em suas razões, o apelante requer o processamento conjunto dos feitos de ação pública e privada, pretendendo que a queixa-crime apresentada no ID 86105963 seja recebida e processada na sua integralidade.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 26720139). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 26720141).
3. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou da queixa. Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, "A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". No presente caso, o apelante relatou na queixa-crime, além do crime de injúria, fatos cuja ação penal é pública e, portanto, privativa do Ministério Público. Nesse sentido, acertada a decisão que rejeitou a queixa-crime em relação aos delitos de lesão corporal, ameaça e vias de fato em razão da ilegitimidade do apelante. No que tange ao crime de injúria, cuja ação é privada, houve a determinação de designação de audiência de conciliação a fim de dar regular processamento ao feito, razão pela qual deixo de conhecer o recurso nessa parte.
4. O artigo 76 do CPP define que a competência será determinada pela conexão, quando: (I) ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; (II) no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; (III) a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. No caso, o apelante não demonstrou que os delitos ocorreram nas condições acima elencadas. Além disso, a separação do feito foi determinada a fim de dar celeridade ao processamento da queixa-crime, já que os demais delitos ainda estão sendo apurados pelo Ministério Público.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, nesta parte (reunião dos autos), NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95). Condeno a parte recorrente vencida nas custas e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.